Tribunal: TJDFT
Processo: 0736265-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO E SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO ATÉ INTEGRAL QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ART. 922, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. POSSIBILIDADE LEGALMENTE ADMITIDA PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO PRAZO ACORDADO. NÃO APLICAÇÃO DA LIMITAÇÃO TEMPORAL DE SEIS MESES PREVISTA NO ART. 313, II, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A redação do art. 922 do CPC é clara ao prever que, em caso de acordo, o juiz suspenderá a execução pelo prazo concedido pelo exequente para cumprimento da obrigação. Não incide, assim, a limitação temporal de seis meses prevista no processo de conhecimento (art. 313, II, §4o do CPC).
2. Por ser especial em relação ao art. 313, caput, II, e § 4o, CPC, tem aplicação ao caso concreto o art. 922, o qual, por opção legislativa, não previu prazo máximo para a suspensão da execução. Não pode o juízo da execução restringir o alcance do negócio jurídico processual firmado entre as partes quando, em evidente silêncio eloquente, não o fez o legislador ordinário, sob pena de, em última análise, violar o princípio da separação dos Poderes.
3. Recurso conhecido e provido.